Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-46.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005592-46.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUSA FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 027.133.611-09 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DA PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente a contratação de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da comprovação da contratação e da legalidade dos descontos, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC;

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que não solicitou o contrato de cartão de crédito, muito menos teve depositado em sua conta crédito efetuado pela Recorrida, bem como não efetuou saque autorizado e que não foi comprovado pela Recorrida por documento idôneo, a Recorrida também não se desincumbiu de comprovar que foi feito deposito de qualquer valor na conta da Recorrente, limitando-se a apresentar
prints
retirados de seu sistema interno de banco de dados.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado pela parte Recorrente, cujas assinaturas são idênticas, além da juntada de cópia dos documentos pessoais e TED realizado na conta da promovente.

Em que pese as alegações da promovente de que o TED se trata de documento unilateral, verifico que sequer impugnou especificamente os dados bancários constantes no comprovante de transferência.

A parte Recorrida, na contestação, esclareceu que não houve disponibilização de dinheiro, mas sim que fora fornecido um cartão e efetuado um saque neste cartão a título de empréstimo e que a promovente foi informada de todas as condições contratuais e, tendo as aceitado, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco.

Verifico que houve a juntada de comprovante de crédito do valor contratado na conta corrente da parte recorrente, não havendo que se falar em desconhecimento do que fora contratado, nem mesmo em qualquer conduta ilícita praticada pelo banco.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020